Tribunal: TJBA
Processo: 8079495-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079495-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s): JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TRATAMENTO PÓS NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER). REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990 E DO TEMA 1.097 (STF). RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por servidora pública do Estado da Bahia, em tratamento oncológico após diagnosticada com neoplasia maligna (câncer de mama), que objetivava a redução de sua jornada de trabalho em 50% (de quarenta para vinte horas semanais), sem diminuição de seus vencimentos e sem o dever de compensação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública estadual acometida por doença grave e submetida a tratamento oncológico debilitante possui o direito à redução da jornada de trabalho pela metade, sem decesso remuneratório e sem compensação de horários, a despeito da ausência de previsão legal expressa na legislação estadual. III. Razões de decidir 3. A proteção à saúde, à vida e à integridade física decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III, e art. 196), cabendo ao Estado, na condição de empregador, o dever de não exigir o cumprimento de rotina laboral que agrave a condição de saúde de seus servidores. 4. A exigência do cumprimento de jornada integral (quarenta horas semanais) por servidora submetida a tratamento oncológico severo, com expressivos efeitos colaterais, configura risco de dano biológico irreversível e compromete a eficácia da terapêutica médica. 5. A ausência de lei estadual específica não constitui óbice à efetivação da tutela jurisdicional, devendo a lacuna normativa ser suprimida mediante a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.237.867 (Tema 1.097 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento vinculante de que é perfeitamente aplicável aos servidores públicos estaduais e municipais o regime de horário especial estatuído na legislação federal, afastando a justificativa genérica de ofensa ao pacto federativo. 7. A adaptação da jornada de trabalho orientada pela preservação da saúde impõe a manutenção integral da remuneração, porquanto a redução salarial ofende a garantia da irredutibilidade dos vencimentos e submete a servidora a inaceitável dupla penalização em momento de extrema vulnerabilidade física e financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "É garantido à servidora pública estadual acometida por doença grave (neoplasia maligna) e submetida a tratamento oncológico debilitante o direito à redução da jornada de trabalho em 50%, sem redução de vencimentos e independentemente de compensação de horários, aplicando-se por analogia o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8079495-68.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA, e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça